Tribunal: TJBA
Processo: 0034687-05.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0034687-05.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: OFICINA DE CAMISETAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME Advogado(s): Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. Necessidade de intimação pessoal do exequente. Sentença anulada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o feito permaneceu paralisado por prazo superior ao da prescrição do título, em razão da inércia do exequente. 2. Sustenta o apelante, contudo, a ausência de intimação pessoal prévia, requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em saber se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente sem a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo. III. Razões de decidir 4. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação pessoal do exequente e a posterior inércia deste, sob pena de nulidade (AgInt no AREsp 1100150/RS; AgInt no AREsp 1032107/SP; AgInt no REsp 1647182/SP). 5. O art. 487, II e parágrafo único, do CPC/2015 reforça tal exigência, determinando que não se reconheça prescrição sem prévia oportunidade de manifestação das partes. 6. No caso concreto, não houve intimação pessoal do exequente, configurando error in procedendo e impondo a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja procedida a intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento à execução, providenciando a citação do executado. Tese de julgamento: “1. É indispensável a intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial. 2. A ausência dessa intimação configura nulidade por error in procedendo, impondo a anulação da sentença extintiva.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II e parágrafo único; 1.012, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1100150/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/03/2018, DJe 21/03/2018; AgInt no AREsp 1032107/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/10/2017, DJe 19/10/2017; AgInt no REsp 1647182/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/09/2017, DJe 09/10/2017; TJBA, Apelação nº 0146837-31.2008.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, pub. 22/08/2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.